Tribunal: TJSP
Processo: 0003037-75.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Mais reprovável o roubo de veículo automotor ? bem de maior porte e valor, cuja propriedade e condução são objeto de controle administrativo e público ?, bem como portador o agente de maus antecedentes, a pena-base correspondente deve expressar a negatividade desses dois fatores, cabendo ser majorada em um quinto (1/5) em face da pena

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Mais reprovável o roubo de veículo automotor ? bem de maior porte e valor, cuja propriedade e condução são objeto de controle administrativo e público ?, bem como portador o agente de maus antecedentes, a pena-base correspondente deve expressar a negatividade desses dois fatores, cabendo ser majorada em um quinto (1/5) em face da pena legal mínima.